Tribunal: STF
Processo: ARE 1452980
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ARE 748.371/MT (TEMA 660). AI 791.292 QO/RG (TEMA 339). FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE SUCINTA, SUFICIENTE PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO ALEGADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RE 569.056/PA (TEMA 36). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (...)”. (eDOC 27, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 37, II; 93, IX, e 150, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, nos termos da Lei 8.212/91, são segurados obrigatórios da Previdência Social as pessoas físicas que prestem serviços na qualidade de “empregado”, terminologia típica do Direito do Trabalho.



    Alega-se que a verificação da configuração do vínculo empregatício, elemento essencial à existência da obrigação tributária, depende de pronunciamento da Justiça do Trabalho, a qual foi delegada competência exclusiva e privativa para dispor sobre conflitos oriundos da relação de trabalho, nos termos do art. 114 da CF/88. 



    Afirma-se que, para a compreensão do fato gerador da contribuição previdenciária, na hipótese, faz-se imprescindível a prévia apuração da existência de relação empregatícia entre a parte recorrente e pretensos segurados, o que somente poderá ser feito na Justiça do Trabalho. 



    Argumenta-se que o Fisco afirma a existência do vínculo empregatício, mas sem demonstrar os elementos do aspecto material da hipótese de incidência.



    Verifico que a Vice-Presidência no Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, no que se refere aos temas 36 e 339, tendo em vista os arts. 1.030, I, a, do CPC/2015, e inadmitiu-o em relação à matéria remanescente acerca da configuração de relação empregatícia (eDOC 18). Assim a parte interpôs agravo nos próprios autos contra essa decisão (eDOC 25). 



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão acerca do vínculo empregatício, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 8.212/91), bem como no conjunto probatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Também não tem razão a empresa quanto ao argumento de que a cobrança de contribuição previdenciária não lhe diz respeito, por estar incidindo sobre autônomos, que não tem com ela qualquer vinculo empregatício. A fiscalização constatou a efetiva prestação de serviços que cumprem os requisitos de filiação obrigatória à Previdência Social, nos termos do art. 12, I, da Lei 8212191, não tendo tal verificação sido ilidida por provas na presente ação. 



    A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, só podendo ser desconstituída por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (Código Tnbutáno Nacional, art 204 e parágrafo único; Lei n°6 830/80, art. 3° e parágrafo único)”. (eDOC 8, p. 2). 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. REQUISITOS DOS ARTS. 2º E 3º DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONFIGURAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 725. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta a preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A questão do preenchimento dos requisitos legais para a caracterização do vínculo de emprego, controvérsia submetida à apreciação desta Corte por meio do recurso extraordinário, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 958.252-RG. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (ARE 1.349.118 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.09.2020. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, reconheceu o vínculo empregatício do recorrido com a tomadora dos serviços, em virtude da configuração da subordinação jurídica, para se divergir desse entendimento faz-se necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.280.609 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25.3.2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.11.2020. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO DA SUBORDINAÇÃO E PESSOALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, reconheceu o vínculo empregatício do recorrido com a tomadora dos serviços, em virtude da configuração da subordinação e pessoalidade, para se divergir desse entendimento faz-se necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.267.602 ED-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25.3.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente